Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA EXASPERAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA. RETIFICADO. DADO PROVIMENTO.
1. Reconhecido o erro material, retifica-se o quantum de aumento utilizado na terceira fase da dosimetria da pena em virtude da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.
2. Embargos de declaração providos para correção de erro material.